Tribunal: TJES
Processo: 0001074-67.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001074-67.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WAGNER VASCONCELOS XAVIER

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ADMINISTRATIVO E
PROCESS
UAL
CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – DANO DECORRENTE DE DESABAMENTO DE QUIOSQUE
–
FALHA NA EXECUÇÃO DA OBRA COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

1.
Na forma do § 6º do art. 37, da Constituição Federal, "[a]s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
.

2.
Há responsabilidade por ato omissivo, quando, devendo agir em estrita observância a determinados critérios ou padrões, o Estado não o faz, ou atua de modo insuficiente, causando dano ao particular.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001074-67.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: WAGNER VASCONCELOS XAVIER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação em “ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos” proposta por WAGNER VASCONCELOS XAVIER, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante e de CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO, objetivando ser indenizado pelos danos sofridos em decorrência do desabamento de um quiosque na Praia de Camburi.

Pela sentença de fls. 450/454v, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar os Réus ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 456/459, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilização, ao argumento de que inexiste nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001074-67.2013.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITORIA

APELADO: WAGNER VASCONCELOS XAVIER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação em “ação de reparação de danos materiais, morais e estéticos” proposta por WAGNER VASCONCELOS XAVIER, ora Apelado, em face do MUNICÍPIO DE VITORIA, ora Apelante e de CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO, objetivando ser indenizado pelos danos sofridos em decorrência do desabamento de um quiosque na Praia de Camburi.

Pela sentença de fls. 450/454v, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos autorais para condenar os Réus ao pagamento de danos morais arbitrados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignado, o Apelante interpôs o recurso de apelação de fls. 456/459, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que seja afastada sua responsabilização, ao argumento de que inexiste nexo causal entre sua conduta e o evento danoso.

Devidamente intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Em que pese a irresignação manifestada pelo presente recurso, a sentença recorrida não merece reforma.

Isso porque, na esteira do entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, “Relatório Final” do inquérito realizado pela Polícia Civil, que jaz às fls. 26/34, aponta que o desabamento teria decorrido de falha na execução da obra, como se verifica às fls. 31:

“(...)

Juntamos as fls. 98/112, cópia do RELATÓRIO TÉCNICO DA ANALISE DOS DANOS DA QUEDA DA COBERTURA DO QUIOSQUE Nº 32, encaminhado pelo Subsecretário de Obras JUSCELINO ALVES DOS SANTOS. O relatório, às fls. 111 do IP, e fls. 14 do relatório, na conclusão, o perito responsável, engenheiro ROBSON LUIZ GAIOFATTO, afirma que a “
falta de ancoragem suficiente na barra de espera do pilar principal de sustentação do telhado foi a causa fundamental do acidente
”, ainda menciona o perito que a falta de ancoragem, executada “
em desacordo com o recomendado nos projetos”, deve ser associada à falta de qualidade da execução, sendo, no entanto agravada pelo detalhamento de poucas barras de grande diâmetro... “o que concentra esforços nas barras, elevando o efeito de erros executivos
”.

(...)

Ainda visando melhor concluir as investigações re-intimamos o engenheiro JACKSON ABREU DE ARAUJO, da PMV, o qual analisando o resultado do relatório técnico contido às fls. 98/112, afirma que a causa determinada, por conclusão dos peritos contratados, se trata de ERRO NA EXECUÇÃO, destacando que às fls. 14 do relatório (fls. 111 do IP) consta pelos peritos o texto
“deve ser considerado que o projeto previa dobras nas barras no fundo da viga, o que seria uma ancoragem suficiente, entretanto a construção não atendeu às recomendações do projeto”
, o que corrobora na conclusão clara de que o desabamento foi por ERRO NA EXECUÇÃO. (...)” (grifei e destaquei)

E, concludentemente, às fls. 33:

“(...)

Das oitivas realizadas, somadas aos diversos documentos técnicos juntados, tais como a visita técnica da Defesa Civil, com fotos acostadas, fls. 42/49, termo de vistoria 006/10, elaborado pela Secretaria de Desenvolvimento da Cidade – PMV, fls. 57/58, com relatório fotográfico, fls. 59/63, relatório técnico de análise dos danos, elaborado pela empresa ESEEL – Espírito Santo Engenharia Estrutural Ltda., fls. 98/112, além do laudo de local elaborado pelo Departamento de Criminalística da PCES
,
nos levam a CONCLUIR, com base nos INDÍCIOS colhidos e acostados aos autos não ter havido ancoragem insuficiente da viga, “não atendendo as recomendações do projeto”, como causa preponderante do desabamento, logo ERRO NA EXECUÇÃO, por CULPA
.

Havendo ERRO NA EXECUÇÃO, constatou-se como responsáveis pela execução da obra do quiosque nº 32 a CONSTRUTORA RODOVIÁRIA UNIÃO
, representada pelos sócios-proprietários JOSÉ AUGUSTO FERREIRA NADER e JOSÉ WALLACE MILHOMENS FILHO, engenheiros civis por formação, além do engenheiro residente JOSÉ CARLOS COUTINHO NOGUEIRA,
bem como o concurso solidário, de responsabilidade concorrente, por parte do engenheiro fiscal da Prefeitura Municipal de Vitória, contratante da obra, CARLOS ALBERTO BENEZATH RODRIGUES, os quais de forma culposa, manifestada nas figuras da negligência e imprudência, são os responsáveis pelo desabamento e por via de consequência nas lesões sofridas pelas vítimas mencionadas
, em concurso formal de crimes.

(...)”

Resta, portanto, demonstrada a responsabilidade da Construtora Ré, e a responsabilidade solidária do Apelante, na forma do § 6º, do art. 37, da Constituição Federal, que preceitua que

"
[a]s pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
".

Ademais, não fosse isso já o bastante, ressai dos autos que ficou suficientemente demonstrada culpa do Apelante no evento danoso, em decorrência de sua omissão, sobretudo considerando-se a falha na fiscalização da obra, culminando com emissão de “atestado de capacidade técnica” para imóvel erguido em manifesto desacordo com as recomendações técnicas.

Como cediço, fala-se em responsabilidade por ato omissivo, quando, deve agir em estrita observância a determinados critérios ou padrões, o Estado não o faz,
ou atua de modo insuficiente
, causando dano ao particular.

Nesse mesmo sentido, em situação análoga à presente, já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento da apelação cível n. 5001206-49.2020.8.08.0006, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VAZAMENTO DE REDE DE ESGOTO DENTRO DA RESIDÊNCIA – RESPONSABILIDADE POR OMISSÃO – ILÍCITO VERIFICADO – DANO MORAL PRESUMIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade por omissão ocorre quando, apesar de haver um dever de agir conforme determinados critérios ou padrões, o comportamento é inadequado ou insuficiente. Nos termos do Decreto Municipal n. 17.007/2007, é incumbência do SAAE a gestão e manutenção da rede de esgoto do Município. A omissão foi comprovada pelos documentos anexados aos autos, incluindo o relatório de vistoria técnica da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Município de Aracruz. 2. O vazamento de esgoto na residência do apelado configura a obrigação de indenizar por danos morais, considerando os graves transtornos e o constante incômodo pelo mau cheiro, que ultrapassam os desconfortos habituais, além dos riscos significativos à saúde. 3. Considerando as circunstâncias específicas do caso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) estabelecido na sentença é adequado para compensar o sofrimento experimentado. Esse valor não configura enriquecimento ilícito e atende ao propósito pedagógico da condenação. 4. Recurso conhecido e desprovido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)